Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÕES DE HOMOFOBIA, RACISMO E ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, proposta pelo ora recorrente, em face do recorrido, DISTRITO FEDERAL, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o autor, ora recorrente, teria sido perseguido, intimidado e humilhado por colegas de trabalho e superiores hierárquicos, no período compreendido entre 2020 e 2023, por conta de sua orientação sexual e raça; (ii) em caso confirmatório, definir a extensão da responsabilidade do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Situações relacionadas a assédio moral, discriminação racial e homofobia no ambiente institucional não podem ser toleradas, pois afrontam diretamente fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III e IV, CF/1988) e direitos e garantias fundamentais (art. 5o, caput, CF/1988). Nesse cenário, a omissão Estatal em prevenir, apurar ou reprimir tais condutas desonrosas fere de morte os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, legitimando o dever de indenizar
4. O art. 37, § 6o, da CF/1988, impõe aplicação do instituto da responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por seus agentes públicos, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa, bastando, tão somente, demonstração de prática de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
5. No caso em análise, o autor, ora recorrente, sustentou que, no período compreendido entre 2020 e 2023, teria sofrido inúmeros episódios de homofobia e racismo, dissimulados de brincadeiras, piadas e comentários de mal gosto, por parte de determinadas colegas de trabalho e superiores hierárquicos, principalmente enquanto lotado no ROMON, que teriam lhe feito sentir excluído, constrangido, depreciado, e culminado em danos psicológicos de ordem permanente.
6. No entanto, e, apesar de compreender a dificuldade de se demonstrar ocorrência de comportamentos discriminatórios, tendo-se em conta que nem sempre se apresentam de forma direta e documental, como na maioria dos outros ilícitos, entende-se que, no caso em análise, o autor, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a presença indícios robustos e coerentes das condutas repudiadas, nem, tampouco, omissão institucional em coibir ou remediar as supostas “agressões” experimentadas.
7. Não há que se admitir a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance porque não demonstrado preenchimento do principal requisito necessário para tanto: perda de uma oportunidade real e séria de obter determinado lucro ou obstar determinada perda decorrente diretamente de conduta ilícita praticada por outrem. Com efeito, o autor, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que, no período compreendido entre 01.2022 e 02.2023, teria sido preterido, por determinação ou conduta ilícita de seus superiores hierárquicos, no preenchimento de cotas destinada a realização de trabalhos voluntários gratificados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido.